Tribunal: CARF
Processo: 13767.000306/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.000306/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.544 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
CRISTIANE MARIA AURICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
comprovar a efetividade da despesas médica para poder afastar a glosa da
dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 7a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), acórdão no 03-39-512, de
30/09/2010, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra o lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 89/95), por ausência de efetiva comprovação dos
dispêndios que teriam sido realizados com as despesas médicas/odontológicas lançadas na sua
declaração anual de ajuste:
A S S U N T O : I M P O S T O S O B R E A R E N D A D E P E S S O A F Í S I C A -
IRPF
Exercício: 2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.000306/2008-10
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000306/2008-10

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. FILHOS E ENTEADOS. REQUISITOS
LEGAIS.
São considerados dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto de
Renda, os filhos e enteados até vinte e um anos, maiores até vinte e quatro anos
cursando universidade ou escola técnica de 2 o grau ou, em qualquer idade, quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de educação pré-escolar, incluindo creches, de Io , 2o e 3 o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
observado o limite permitido para o respectivo exercício.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimado da referida decisão em 15/02/2012, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 120), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 15/03/2012 (e-fls. 121/125), no qual
reiterou as seguintes teses de defesa:
1. Em preliminar, que, ao seu entender haveria a ocorrência do fenômeno da
prescrição quinquenal;
2. No mérito, se insurge apenas com relação a manutenção da glosa com a realização
das despesas médicas com os profissionais que nomina, anexando os mesmos
documentos que já constavam do processo e que foram apreciados pela autoridade
de piso.
A recorrente trouxe aos autos juntamente ao presente recurso voluntário os
documentos de e-fls. 146/168.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000306/2008-10

O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Foi suscitada pela recorrente a preliminar de prescrição quinquenal.
Sem razão a recorrente. Com relação ao instituto da prescrição, reza o artigo 174
do CTN, verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Conforme preleciona a ilustre Desembargadora Federal Regina Helena Costa, in
Curso de Direito Tributário, 7a edição, Saraiva, 2017, p. 298, verbis:
“O prazo prescricional flui da data da “constituição definitiva do crédito tributário”,
ou seja, do lançamento eficaz, assim entendido aquele regularmente comunicado, pela
notificação, ao devedor”.
É uma das causas da suspensão da exigibilidade do crédito tributário as
reclamações e os recursos administrativos, a teor do que preconiza o art. 151, III, do CTN,
destarte não há que se falar em prescrição enquanto não constituído definitivamente o crédito
tributário, como sói acontecer no presente caso.
Ainda não há que se falar, apenas para argumentar, do instituto da prescrição
intercorrente, pois afastada se encontra mediante a aplicação da Súmula CARF no 11, que
contém o seguinte teor:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Destarte, afasto a preliminar suscitada pela recorrente.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos com
assistência médica que teriam sido prestados ao recorrente e a seus dependentes, tornando
definitiva a matéria não questionada no por meio do presente recurso.
“A petição tem que ser apresentada por escrito; portanto, as matérias que não forem
objeto de seu conteúdo não serão apreciadas pela autoridade julgadora.
O silêncio ou omissão quanto a qualquer matéria formadora do conteúdo da peça
impugnada será considerada, então, aquiescência por parte do sujeito passivo,
precluindo o direito de impugná-la em outra oportunidade” (Hamilton Fernando
Castardo. Processo Tributário Administrativo- 4a edição. IOB, 2010, p.277).
Despesas Médicas/Odontológicas
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000306/2008-10

Disse o ilustre julgador a quo em seu brilhante voto ao enfrentar a presente
matéria (e-fls. 105/111), conteúdo ora aproveitado na aplicação do deslinde da presente questão
nos termos do artigo 57, § 3o, do RICARF:
DAS DESPESA MÉDICAS
Antes de se passar à análise dos documentos referentes a despesas médicas anexados à
defesa, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado
pelo Decreto n° 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73, Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n2 5.844, de 1943, art. 11, §32).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei n" 9.250, de 1995, art. 8", inciso II, alínea "a ").
§ IoO disposto neste artigo (Lei n"9.250, de 1995, art. 8", § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas — CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do
serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § I o do art. 80 do
RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos
serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os
serviços, a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de serviço.
O contribuinte informou em sua declaração de ajuste anual, exercício 2004, gastos de
despesas médicas no valor total de R$ 28.098,23. Conforme descrito nos autos, o
contribuinte teve glosado o valor de R$ 28.098,23 por falta de comprovação.
Em sua defesa, visando comprovar as despesas médicas glosadas, o contribuinte anexa
os seguintes documentos:
- Declaração emitida pela UNIMED VALE DO RIO DOCE COOPERATIVA DE
TRAB. M É D I C O (fls. 14), onde se constata gastos de despesas médicas do
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000306/2008-10

contribuinte no valor de R$ 5.013,87, devendo, portanto, ser cancelada a glosa de tal
valor.
- Recibo (fls. 15) emitido com o nome do profissional João Carlos Neves Alves, no
valor total de R$ 4.000,00 .
Os recibos emitidos com o nome do profissional João Carlos Neves, no valor de
R$4.000,00, não atendem aos requisitos estabelecidos pela legislação, pois informam
apenas ser o contribuinte a responsável pelo pagamento dos serviços, deixando,
contudo de identificar o endereço e a identificação profissional do responsável pela
emissão do recibo, assim como não informa o beneficiário do tratamento.
A identificação do beneficiário dos serviços prestados é imprescindível, uma vez que,
conforme legislação citada acima, só é permitida a dedução de despesas médicas
comprovadas referentes ao contribuinte ou seus dependentes, devendo, tal informação
estar presente no recibo emitido pelo próprio profissional.
Desta forma, mantém-se a glosa da respectiva despesa médica.
Recibos emitidos com o nome da profissional Gisele Altoe (fls. 16/18) no valor total de
R$4.450,00
Os recibos emitidos com o nome da profissional Gisele Altoe , no valor de R$4.450,00,
não atendem aos requisitos estabelecidos pela legislação, pois informam apenas ser a
contribuinte a responsável pelo pagamento dos serviços, deixando, contudo de
identificar o endereço e a identificação profissional do responsável pela emissão do
recibo, assim como não informa o beneficiário do tratamento.
A identificação do beneficiário dos serviços prestados é imprescindível, uma vez que,
conforme legislação citada acima, só é permitida a dedução de despesas médicas
comprovadas referentes ao contribuinte ou seus dependentes, devendo, tal informação
estar presente no recibo emitido pelo próprio profissional.
Desta forma, mantém-se a glosa da respectiva despesa médica.
Recibo emitido com o nome da profissional Maria Thereza Nelo Galvão Alves (fls.
19) no valor total de R$6.500,00
O recibo emitido com o nome da profissional Maria Thereza Nelo Galvão Alves no
valor de R$6.500,00, não atende aos requisitos estabelecidos pela legislação, pois
informa apenas ser a contribuinte a responsável pelo pagamento dos serviços,
deixando, contudo de identificar o endereço e a identificação profissional do
responsável pela emissão do recibo, assim como não informa o beneficiário do
tratamento.
A identificação do beneficiário dos serviços prestados é imprescindível, uma vez que,
conforme legislação citada acima, só é permitida a dedução de despesas médicas
comprovadas referentes ao contribuinte ou seus dependentes, devendo, tal informação
estar presente no recibo emitido pelo próprio profissional.
Desta forma, mantém-se a glosa da respectiva despesa médica.
Recibos emitidos com o nome do profissional Rodrigo Angelus Ferreira (fls. 20/24)
no valor total de R$4.800,00
Os recibos emitidos com o nome do profissional Rodrigo Angelus Ferreira , no valor de
R$4.800,00, não atendem aos requisitos estabelecidos pela legislação, pois informam
apenas ser a contribuinte a responsável pelo pagamento dos serviços, deixando,
contudo de identificar o endereço e a identificação profissional do responsável pela
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000306/2008-10

emissão do recibo, assim como não informa o beneficiário do tratamento. no caso os
recibos emitidos nos valores de R$300,00, R$800,00, R$300,00, R$300,00 e R$620,00.
A identificação do beneficiário dos serviços prestados é imprescindível, uma vez que,
conforme legislação citada acima, só é permitida a dedução de despesas médicas
comprovadas referentes ao contribuinte ou seus dependentes, devendo, tal informação
estar presente no recibo emitido pelo próprio profissional.
Desta forma, mantém-se a glosa da respectiva despesa médica.
Recibos emitidos com o nome da profissional Hosana P. Dias Santos (fls. 26/30) no
valor total de R$1.900,00
Os recibos emitidos com o nome da profissional Hosana P. Dias Santos no valor total
de R$1.900,00, não atendem aos requisitos estabelecidos pela legislação, pois
informam apenas ser a contribuinte a responsável pelo pagamento dos serviços,
deixando, contudo informar os beneficiários do tratamento.
A identificação do beneficiário dos serviços prestados é imprescindível, uma vez que,
conforme legislação citada acima, só é permitida a dedução de despesas médicas
comprovadas referentes ao contribuinte ou seus dependentes, devendo, tal informação
estar presente no recibo emitido pelo próprio profissional.
Desta forma, mantém-se a glosa da respectiva despesa médica.
Recibos emitidos com o nome da profissional Alessandra Carneiro Luppi (fls. 31/35)
no valor total de R$1.160,00
Os recibos emitidos com o nome da profissional Alessandra Carneiro Luppi (fls. 31/35)
no valor total de R$1.160,00, não atendem aos requisitos estabelecidos pela legislação,
pois não informa o endereço do profissional responsável pela emissão do recibo. Desta
forma, mantém-se a glosa da respectiva despesa médica.
Recibo emitido com o nome da profissional Yllana Martinelli Paiva (fls. 36) no valor
total de R$100,00
O recibo emitido com o nome da profissional Yllana Martinelli Paiva (fls. 36) no valor
total de R$100,00, não atende aos requisitos estabelecidos pela legislação, pois
informam apenas ser a contribuinte a responsável pelo pagamento dos serviços,
deixando, contudo de identificar o endereço da profissional responsável pela emissão
do recibo, assim como não informa o beneficiário do tratamento.
A identificação do beneficiário dos serviços prestados é imprescindível, uma vez que,
conforme legislação citada acima, só é permitida a dedução de despesas médicas
comprovadas referentes ao contribuinte ou seus dependentes, devendo, tal informação
estar presente no recibo emitido pelo próprio profissional.
Desta forma, mantém-se a glosa da respectiva despesa médica.
Recibo emitido com o nome do profissional Jose Carlos Perini (fls. 36) no valor total
de R$120,00
O recibo emitido com o nome do profissional Jose Carlos Perini (fls. 36) no valor total
de R$120,00, não atende aos requisitos estabelecidos pela legislação, pois informam
apenas ser a contribuinte a responsável pelo pagamento dos serviços, deixando,
contudo de identificar o beneficiário do tratamento.
A identificação do beneficiário dos serviços prestados é imprescindível, uma vez que,
conforme legislação citada acima, só é permitida a dedução de despesas médicas
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000306/2008-10

comprovadas referentes ao contribuinte ou seus dependentes, devendo, tal informação
estar presente no recibo emitido pelo próprio profissional.
Desta forma, mantém-se a glosa da respectiva despesa médica.
Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, preliminarmente uma
breve digressão pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
tem como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-000.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000306/2008-10

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-000.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000306/2008-10

Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-000.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000306/2008-10

Posto isso, tenho que o acórdão que ora está sendo vergastado pela recorrente no
presente recurso voluntário não merece reparos, devendo permanecer hígido em nosso
ordenamento jurídico pelas suas razões fáticas e jurídicas.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário, REJEITO A
PRELIMINAR suscitada para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital